Tribunal: TJMT
Processo: 1025946-76.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025946-76.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ERNANDES MAURO SILVA - CPF: 513.457.491-04 (ADVOGADO), IZAURA DA ROCHA GUIMARAES - CPF: 107.690.801-20 (AGRAVANTE), JUIZ DA DÉCIMA VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), CAUE MAGNO ARAUJO E SILVA - CPF: 052.495.901-36 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO “A QUO” – VIABILIDADE – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DIREITO AO BENEFÍCIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 5º LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça.

Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício de gratuidade da justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
IZAURA DA ROCHA GUIMARÃES
, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1054386-56.2020.8.11.0041 - Cód. 11906666, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita postulado pela parte Autora, ora Agravante.

Sustenta a agravante que a r. decisão merece ser reformada, haja vista que para concessão da justiça gratuita não é necessário caráter de miserabilidade do requerente, pois a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da família já é suficiente, nos termos do art. 4º da Lei nº 1.060/50.

Alega que, ‘o juízo de piso ignorou por completo a declaração de hipossuficiência juntada aos autos, sob os argumentos de que a agravante tem possibilidades de arcar com as custas processuais, mesmo que parcelada, aduz, pois, aquele juízo que, a agravante, como prova de baixa renda, juntou aos autos holerite, sustenta o prolator que, a agravante “possui valor de renda considerável, ou seja, não se enquadra em situação de miserabilidade”.

Assevera que os contratos de financiamentos aos quais se referem, são objetos de fraude realizada contra a agravante, o que ensejou o processo de execução, e objeto de responsabilização penal.

Requer seja o presente agravo recebido, conhecido e, no mérito, dado provimento, para que seja reformada a decisão do Juízo “a quo” para conceder os benefícios da Assistência da Justiça Gratuita a Agravante.

A liminar foi parcialmente deferida. (id.69692488)

Sem contrarrazões. (id. 75857473)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por IZAURA DA ROCHA GUIMARÃES, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1054386-56.2020.8.11.0041 - Cód. 11906666, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita postulado pela parte Autora, ora Agravante.

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência estão preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.
Após análise da questão, tem-se que, efetivamente, a Agravante não demonstrou a impossibilidade do pagamento das custas, sem prejuízo do seu sustento, bem como de sua família.

O entendimento sobre o requisito para concessão do benefício da justiça gratuita é dividido entre duas correntes desta Corte. Enquanto uma entende por suficiente a mera declaração do requerente de que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das despesas processuais, a outra exige a comprovação desta condição.

Filio-me à corrente que condiciona a concessão do benefício da justiça gratuita, à efetiva comprovação de que não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (destaquei)

Nesse sentido, colaciono julgados deste Tribunal, inclusive de minha lavra:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PLEITO À PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA - AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO CONFORME ORIENTAÇÃO DO BANCO - JUSTIÇA GRATUITA - INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O pedido de prorrogação da dívida de per si não é o bastante para usufruir do benefício cabendo a parte demonstrar que preenche os requisitos legais para formalização da negociação. É necessária a comprovação da insuficiência de recursos para a concessão do benefício da gratuidade judiciária, não bastando a simples declaração, como preceitua o artigo 5°, inciso LXXIV da Constituição Federal. (NEGRITEI) (Ap 48946/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2017, Publicado no DJE 25/09/2017)

Assim, vê-se pela documentação colacionada, especialmente o Holerite, extratos, ainda, o fato da Agravante possuir vários empréstimos, não justifica o deferimento do pedido de justiça gratuita.

Note-se que não é o fato da Agravante constituir advogado particular que impõe obrigatoriamente o pagamento das custas e despesas processuais; mas sim o fato da Agravante não se enquadrar como hipossuficiente, à luz da legislação vigente, ainda que possua endividamento bancário, o que, aliás, é próprio de sua atividade.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021